Tribunal: TJMT
Processo: 1011209-73.2017.8.11.0000
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.
DE INÍCIO, IMPÕE-SE ESCLARECER QUE O PRESENTE FEITO FORA REMETIDO À ESTA E. TURMA RECURSAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO IRDR 85560/2016, NO QUAL O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL FIXOU A TESE NO SENTIDO DE QUE “COMPETE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES, EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL”.
A SUPERVENIENTE SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM ACARRETA A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FITO DE OBTER A MODIFICAÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011209-73.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANIA KELEN SOUZA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 027.029.481-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020